Tribunal: TJSP
Processo: 2080336-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Alega coação ilegal, vez que foi promovido ao regime semiaberto, todavia, permanece no regime fechado, aguardando remoção – RECONHECIDO O CONSTRANGIMENTO – Não é admissível a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso ante a falta de estrutura do Estado em promover a execução, conforme estabelecido na LEP – Entendimento em consonância com a Súmula

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Alega coação ilegal, vez que foi promovido ao regime semiaberto, todavia, permanece no regime fechado, aguardando remoção – RECONHECIDO O CONSTRANGIMENTO – Não é admissível a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso ante a falta de estrutura do Estado em promover a execução, conforme estabelecido na LEP – Entendimento em consonância com a Súmula Vinculante no 56 do Pretório Excelso: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320".
Insurgência contra decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto e a concessão do livramento condicional, embora preenchidos os requisitos legais para tanto, ressaltando o risco de contaminação decorrente da pandemia pelo coronavírus (Covid-19) – NÃO CONHECIMENTO – O paciente teve indeferida a benesse por ausência de mérito, exigindo, dessa forma, valoração de provas que não comporta guarida na estreita via do writ. O recurso cabível para reapreciar decisões sobre questões incidentes surgidas na execução da sentença condenatória, nos termos do que disciplina o artigo 197 da LEP é o agravo em execução, que fora interposto pela Defesa e que se encontra em processamento.
Por fim, não há comprovação inequívoca de que o paciente se encaixe no grupo de vulneráveis ou que tenha a saúde fragilizada e que haja impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080336-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA e Paciente JONATHAN TEIXEIRA
GONÇALVES, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 6a
RAJ - RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
parcialmente da impetração e, nesta extensão, concederam a ordem para determinar
a imediata remoção do paciente ao regime semiaberto e, se isso não for possível, para
que seja colocado em prisão albergue domiciliar, onde aguardará a vaga. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080336-59.2020.8.26.0000 - Voto no 36.819
2
Habeas Corpus no 2080336-59.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão
Preto
Impetrante: Dr.a Aparecida Auxiliadora da Silva
Paciente: Jonathan Teixeira Gonçalves
Impetrado: MM. Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - DEECRIM 6a RAJ
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.819
Habeas Corpus Execução Penal Alega coação ilegal, vez
que foi promovido ao regime semiaberto, todavia,
permanece no regime fechado, aguardando remoção

RECONHECIDO O CONSTRANGIMENTO
Não é
admissível a manutenção do sentenciado em regime mais
gravoso ante a falta de estrutura do Estado em promover a
execução, conforme estabelecido na LEP Entendimento
em consonância com a Súmula Vinculante no 56 do Pretório
Excelso: “A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional
mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os
parâmetros fixados no RE 641.320”.
Insurgência contra decisão que indeferiu a progressão ao
regime aberto e a concessão do livramento condicional,
embora preenchidos os requisitos legais para tanto,
ressaltando o risco de contaminação decorrente da pandemia
pelo coronavírus (Covid-19) NÃO CONHECIMENTO
O paciente teve indeferida a benesse por ausência de mérito,
exigindo, dessa forma, valoração de provas que não
comporta guarida na estreita via do writ. O recurso cabível
para reapreciar decisões sobre questões incidentes surgidas
na execução da sentença condenatória, nos termos do que
disciplina o artigo 197 da LEP é o agravo em execução, que
fora interposto pela Defesa e que se encontra em
processamento.
Por fim, não há comprovação inequívoca de que o paciente
se encaixe no grupo de vulneráveis ou que tenha a saúde
fragilizada e que haja impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária,
de seu turno, vem adotando providências para evitar a
propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São
Paulo.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080336-59.2020.8.26.0000 - Voto no 36.819
3
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jonathan
Teixeira Gonçalves, com pedido liminar, apontando MM. Juiz da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6a
RAJ da Comarca de Ribeirão Preto como autoridade coatora, nos autos da
execução penal n.o 0008548-88.2017.8.26.0496.
Aduz a impetrante que o paciente e está preso desde a data de 25
de abril de 2017, cumprindo condenação de cinco ações penais em crimes
contra o patrimônio, que do reconhecimento da continuidade delitiva entre os
delitos e consequente unificação das penas resultou no total de 06 (seis) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, não considerada a
reincidência em nenhum dos processos conforme determinado em acórdão
proferido em agravo de execução.
Alega que lhe foi concedida a progressão ao regime semiaberto
em 31 de janeiro de 2020, todavia ainda permanece cumprindo pena em
regime mais gravoso em penitenciária com superlotação, com agravamento
da situação diante da pandemia provocada pelo COVID-19, levando ao
requerimento da progressão ao regime aberto ou concessão do livramento
condicional.
Sustenta que paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
indeferido, por duas vezes, seu pleito por entender a autoridade coatora que
se tratava de verdadeira progressão por salto, apesar de já ter cumprido mais
de 1/3 da pena, ter sido promovido ao regime semiaberto e ter direito ao
regime aberto desde 15 de janeiro de 2019, conforme novo calculo de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080336-59.2020.8.26.0000 - Voto no 36.819
4
elaborado 6/2/2020 após julgamento do agravo.
Sustenta que em dezembro de 2019 obteve parecer favorável em
exame criminológico realizado, além de atestado de bom comportamento
carcerário, residência fixa e família constituída, fatos que corroboram a
concessão da benesse.
Ressalta da inadequação do pedido via habeas corpus, tendo
recorrido da r. decisão, com a interposição de Agravo em Execução, todavia
este possui trâmite processual mais moroso e não pode o paciente permanecer
encarcerado, sofrendo com a ilegalidade, até seu julgamento.
Requer a concessão da ordem, para que seja deferido o
livramento condicional ou a progressão ao regime aberto em favor do
paciente (fls. 1/13).
O pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas informações
da autoridade judiciária, apontada como coatora (fls. 48/49).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
parcial concessão da ordem, apenas a fim de se determinar a imediata
transferência do paciente, para estabelecimento adequado ao regime
semiaberto, se ainda não tiver sido efetivamente realizada. Quanto aos
pedidos de progressão de regime e livramento condicional, o parecer é pelo
não conhecimento do writ e, caso seja superada essa fase, pela denegação da
ordem (fls. 53/59).
É o relatório.
Segundo se depreende do cálculo de penas, em razão do
reconhecimento da continuidade delitiva, houve a unificação das condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080336-59.2020.8.26.0000 - Voto no 36.819
5
impostas ao paciente pela prática de roubos majorados, cumprindo atualmente
pena total de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, com início em
5/5/2017 e término previsto para 7/4/2023 (fls. 33/36).
Por decisão proferida em 23/04/2020, o paciente teve indeferida
a progressão ao regime aberto e a concessão do livramento por ausência do
requisito subjetivo, consignando que "o sentenciado cumpria pena em regime
fechado e foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em
31/01/2020 próximo passado e sequer ainda deu mostras de adequação à
menor vigilância, não sendo viável a concessão de livramento condicional ou
da progressão de regime sem antes passar efetivamente pelo regime
intermediário" (fls. 42/44).
A ordem comporta parcial conhecimento.
Contra aludida decisão foi interposto o competente agravo em
execução pela Defesa, recurso cabível para reapreciar decisões sobre questões
incidentes surgidas na execução da sentença condenatória, nos termos do que
disciplina o artigo 197 da Lei de Execução Penal.
Ademais, por conta da necessidade, para o fim proposto, exige
uma valoração de provas que não comporta guarida na estreita via do habeas
corpus, pois marcado pela sumariedade e celeridade.
Nesse sentido.
"PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
COAÇÃO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO. Há de ser negado o habeas corpus
quando, seja pela inexistência de elementos de prova pré-constituída, ou pela
ausência de ato originador de coação, não resta caracterizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080336-59.2020.8.26.0000 - Voto no 36.819
6
constrangimento ilegal." (STJ - HC 16.792/RJ, Relator o Min. Fernando
Gonçalves, DJ de 27.08.2001).
Tanto o livramento condicional quanto a progressão de regime
prisional exigem, para o seu deferimento, não apenas o preenchimento do
requisito objetivo, mas também a concorrência de mérito para a sua
concessão.
A questão proposta nesta impetração merece ser discutida na via
adequada, que é o agravo em execução, recurso cabível para análise de forma
aprofundada se houve ou não o preenchimento dos requisitos legais para a
concessão dos benefícios pleiteados.
De outro lado, a despeito da Recomendação no 62/2020, do CNJ
em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, não há qualquer
notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que ele faça parte
do grupo de risco e tampouco as condições do estabelecimento prisional em
que se encontra custodiado.
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080336-59.2020.8.26.0000 - Voto no 36.819
7
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu
turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus
nos presídios do Estado de São Paulo.
Não bastasse, nada indica que o paciente estará mais protegido
do Covid-19 em liberdade, haja vista que o vírus vem se alastrando por todo o
país, sendo possível, até mesmo, que ele esteja mais protegido dentro do
estabelecimento prisional.
Assim, não se podendo verificar de plano a situação abusiva, não
cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo impossível o
conhecimento daquilo que se pede.
Por fim, verifica-se que o paciente foi promovido ao regime
semiaberto em 31/01/2020 (fls. 29/32), fazendo jus ao desconto da
reprimenda em presídio adequado à pena a ele imposta.
É verdade que há uma série de medidas administrativas para a
remoção do paciente, entre elas requisição da respectiva vaga na unidade
apropriada, disponibilidade de transporte para a transferência etc, e que, tais
providências, naturalmente demandam tempo.
Portanto, não é possível admitir que, devendo estar no regime
semiaberto, o sentenciado seja mantido por tempo indeterminado no fechado,
por falta de vagas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080336-59.2020.8.26.0000 - Voto no 36.819
8
Cabe ao Estado promover a execução tal como prevista no título
executivo e não é admissível que pretenda manter o sentenciado em regime
mais gravoso por não ter condições de promover a execução tal como
imposta no título condenatório e como prevista na Lei de Execução Penal
(Lei no 7.210, de 11.07.84).
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DEFERIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DE VAGA EM
ESTABELECIMENTO
COMPATÍVEL
COM
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
DESVIO
DE
FINALIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 1. Consubstancia-se
constrangimento ilegal, sanável por habeas corpus, o cumprimento de pena
em regime prisional fechado, após deferida a progressão para o regime
semiaberto, sob pena de desvio da finalidade da pretensão executória estatal.
2. Habeas corpus concedido para assegurar ao condenado o seu direito de
cumprir a pena no regime semiaberto, ou, não sendo possível, para permitir
que aguarde a abertura de vaga em estabelecimento adequado no regime
aberto, até que o Juízo das Execuções lhe assegure vaga no estabelecimento
prisional adequado” (STJ, habeas corpus n.o 129.529/SP, 5a Turma, rel. Min.
Laurita Vaz, DJe. 05/04/2010).
Aliás: “O Estado só poderá exigir o cumprimento do regime
intermediário se estiver aparelhado para tanto. A falta de vaga, pela
desorganização, omissão ou imprevidência do Estado-Administração, não
justifica o desrespeito ao direito individual, pois, além de ilegal, não legitima
a finalidade de tal instituto” (HC 41.405-3 Santos 4a C. j. 4.11.85 Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080336-59.2020.8.26.0000 - Voto no 36.819
9
Des. Renato Talli v.u. RT 608/325).
Ademais, aludido entendimento encontra-se pacificado no E.
Supremo Tribunal Federal, que inclusive editou a súmula vinculante no 56,
que possui o seguinte teor: “A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso
Extraordinário (RE) 641.320”.
Ante ao exposto, conhece-se parcialmente da presente
impetração e, nesta extensão, concede-se a ordem para determinar a imediata
remoção do paciente ao regime semiaberto e, se isso não for possível, para
que seja colocado em prisão albergue domiciliar, onde aguardará a vaga.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR